Tribunal: TJDFT
Processo: 0715517-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0715517-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARGOS DE FARO COELHO, MARIA TERESA RODRIGUES NUNES DOS SANTOS AGRAVADO: PITE S/A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge dos autos e atesta a certidão lavrada pela diligente Secretaria deste órgão recursal, fora determinada e promovida a inclusão dos agravos de instrumento e interno interpostos pelos agravantes em sessão de julgamento virtual, estando os recursos pautados para votação virtual que iniciar-se-á no dia 20/08/2025, com proclamação do resultado no dia 27/08/2025[1]. Diante dessa realidade, no dia 19/08/2025, às 19h07min, portanto em período inferior a 24h (vinte e quatro) horas da data e horário designados para a sessão de julgamento virtual, os agravantes requereram a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para posterior inclusão em pauta de julgamento presencial, ao argumento de que sobejaria presente a “relevância e complexidade das questões suscitadas” e o escopo de “elucidar a dinâmica fática e jurídica do processo originário, além de preservar o contraditório substancial, especialmente diante do indeferimento monocrático do pedido liminar por desembargador substituto, e da necessidade de apreciação colegiada pela Turma originária, presidida por Sua Excelência Desembargadora Sandra Reves”. Sucede que, a par de ter a patrona se descurado de materializar tal solicitação no ínterim compreendido entre a disponibilização/publicação do Edital da Pauta de Julgamento Presencial e as 48 (quarenta e oito) horas precedentes à abertura do ato em comento (Portaria GPR 948/2022, art. 9o, e Portaria Conjunta no 52/2020, art. 12, §3o)[2], o recurso não comporta sustentação oral. É que, consoante artigo 937, VIII, do estatuto processual[3], aludida faculdade sobeja possível, em sede de agravo de instrumento, apenas quando interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência. Outrossim, mesmo defronte a cláusula de abertura do inciso IX do mesmo dispositivo, que relega à lei ou ao regimento interno das casas de justiça a previsão de outras hipóteses, apreende-se que os agravos de instrumento e interno em testilha não se amoldam às hipóteses excepcionais previstas no artigo 110 do Regimento Interno desta egrégia Casa de Justiça, confira-se: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: (Redação dada pela Emenda Regimental no 13, de 2019) I - agravo de instrumento, exceto: (Redação dada pela Emenda Regimental no 25, de 2023) a) quando interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; e, (Redação dada pela Emenda Regimental no 25, de 2023) b) quando interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito. (Redação dada pela Emenda Regimental no 25, de 2023) II - agravo interno, exceto: (Redação dada pela Emenda Regimental no 25, de 2023) a) quando interposto contra decisão do Relator que não conhecer ou julgar apelação, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e qualquer outra ação de competência originária; (Incluído pela Emenda Regimental no 25, de 2023) b) quando interposto contra decisão do Relator que examine pedido liminar na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; e, (Incluído pela Emenda Regimental no 25, de 2023) c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 25, de 2023) (...)” Sob essa perspectiva, consoante pontuado no próprio petitório, as questões objeto dos agravos envolvem “nulidade absoluta da citação e da revelia; ilegitimidade passiva superveniente; inexigibilidade do título executivo; ausência de coisa julgada sobre os vícios formais; afronta ao contraditório e à ampla defesa; conduta dolosa da parte exequente”, tendo sido o agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória editada no curso do cumprimento de sentença, que não conhecera da objeção de pré-executividade oposta pelos agravantes. Destarte, aferido que o pedido de efetiva retirada do processo da pauta virtual, a par de efetivado de forma serôdia em descompasso com o regrado internamente, não se amoldam os recursos às hipóteses que legitimam a sustentação oral, indefiro, pois, o pleito, consoante o disposto nos normativos desta Casa de Justiça e no Código de Processo Civil. Aguarde-se, quanto ao mais, o julgamento dos recursos. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Intimação de Pauta de ID 74706331, fl. 195. [2] “Art. 9o Na hipótese de sustentação oral, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo estiver pautado. (...) § 5o Os pedidos de inscrição para sustentação oral efetuados fora do prazo especificado no caput deste artigo terão a intempestividade certificada nos autos pela secretaria do órgão colegiado, dispensada a conclusão ao relator.” ... “Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. (...) § 3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado.” [3] CPC, Art. 937: “Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final docaputdoart. 1.021: VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.”